Tribunal: TJBA
Processo: 8053955-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053955-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: THIAGO MATTOS ACRUX

Advogado(s)
:
SAMARA SANTANA MEIRA, CARLA MENEZES MACHADO DE SOUZA, AMANDA RANGEL CANARIO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO DA POLICIA CIVIL. PERITO MÉDICO-LEGISTA. CANDIDATO ELIMINADO POR NÃO COMPARECIMENTO AO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA CONVOCAÇÃO APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL. INUTILIDADE. EXIGÊNCIA DO
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF).
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PERITO MÉDICO-LEGISTA. TESE NÃO COMBATIDA PELO ENTE PÚBLICO EM SUA INTERVENÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME.

SEGURANÇA
CONCEDI
DA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº

8053955-52.2024.8.05.0000

impetrado por
THIAGO MATTOS ACRUX
,
contra ato supostamente ilegal praticada
pelo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONCEDER
A SEGURANÇA
ao impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)